Tribunal: TJDFT
Processo: 0710973-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710973-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: ANTÔNIO GERALDO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURADO. RISCO DA ATIVIDADE. CULPA DA CONSTRUTORA. MORA CARACTERIZADA. CLÁUSULA PENAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AUSENTE. REDISTRIBUIÇÃO DA PROPORÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não se caracteriza como motivo de força maior ou caso fortuito as exigências e o atraso por parte da concessionária CEB, na medida em que tais entraves administrativos constituem evento inerente ao ramo de atividade exercida pela empresa de construção civil, além de já restar previsto prazo de tolerância para referidas ocorrências, quais sejam, os 180 (cento e oitenta) dias. 2. Ultrapassados os prazos contratuais de que dispunha para efetiva entrega do imóvel, sem que tenha sido apresentado evento verdadeiramente excludente de responsabilidade, incorre a construtora em mora, fato que autoriza o adquirente a pleitear a multa contratual avençada. 3. Em caso de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel motivada pela responsabilidade da construtora, por se tratar de obrigação decorrente de responsabilidade contratual, bem como de aplicação da cláusula penal, nos termos do negócio jurídico, o termo inicial dos juros de mora dá-se a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. 4. Quanto à redistribuição do ônus sucumbencial, não se verifica que o autor tenha sucumbido de pedido mínimo, a ponto de atrair a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC, mas que há razão para que a sucumbência seja redistribuída de forma razoável e proporcional ao resultado da condenação. 4.1. Ônus sucumbencial redistribuído, à proporção de 90% (noventa por cento) para a ré e de 10% (dez por cento) para o autor, de modo a acolher o pedido subsidiário do recurso do autor/apelante. 5. Recursos conhecidos, apelação da parte ré desprovida e apelação da parte autora parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de responsabilidade do insurgente pela demora na entrega do imóvel, constatada a ocorrência de caso fortuito e a indevida observância dos prazos contratuais. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID 34388803). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada contrariedade ao artigo 393 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais referentes à não ocorrência de caso fortuito, concluindo pela irresponsabilidade da parte insurgente pelo atraso da entrega do imóvel, assim como pela indevida observância dos prazos contratuais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação à SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005